Tribunal: TJSP
Processo: 9000451-74.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento, pela ausência do requisito subjetivo – Relatório psicológico e social desfavoráveis à concessão do benefício – Ausência de conclusão conjunta dos peritos e dos diretores na forma da Resolução SAP 88/2010 – Avaliação imprestável - Necessidade de que seja realizada outra avaliação - Recurso parcialmente provido para esse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento, pela ausência do requisito subjetivo – Relatório psicológico e social desfavoráveis à concessão do benefício – Ausência de conclusão conjunta dos peritos e dos diretores na forma da Resolução SAP 88/2010 – Avaliação imprestável - Necessidade de que seja realizada outra avaliação - Recurso parcialmente provido para esse fim (voto n. 41280).